Tribunal: TJES
Processo: 0009375-85.2022.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPAÇO DE CANTINA EM ESCOLA. CONTRATO DE CESSÃO DE USO. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO A QUESTÕES CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO AGRAVO DE INTRUMENTO. JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente (
rectius
: o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho), bem como a data da perturbação de sua posse. O possuidor esbulhado tem direito à reintegração se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos nos artigos 560 c/c 561, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

2.
In casu
, não há que se falar em esbulho possessório. As partes contendem não por um litígio possessório propriamente, mas por divergirem em relação a questões contratuais que – por ostentarem natureza negocial – precisarão ser oportunamente dirimidas em ações ordinárias, e não na estreita via das possessórias.

3. A ocupação do espaço reservado à cantina escolar pela agravada não decorre de ato de violência, clandestinidade ou de abuso de poder, mas de uma questão contratual a ser avaliada, tomando em consideração, tanto quanto possível, a vontade das partes e o princípio da função social dos contratos.

4. Agravo de instrumento desprovido e embargos de declaração prejudicados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009375-85.2022.8.08.0024
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.
AGRAVADO: LANCHONETE PONTAL DE CAMBURI LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPAÇO DE CANTINA EM ESCOLA. CONTRATO DE CESSÃO DE USO. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO A QUESTÕES CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente (
rectius
: o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho), bem como a data da perturbação de sua posse. O possuidor esbulhado tem direito à reintegração se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos nos artigos 560 c/c 561, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

2.
In casu
, não há que se falar em esbulho possessório. As partes contendem não por um litígio possessório propriamente, mas por divergirem em relação a questões contratuais que – por ostentarem natureza negocial – precisarão ser oportunamente dirimidas em ações ordinárias, e não na estreita via das possessórias.

3. A ocupação do espaço reservado à cantina escolar pela agravada não decorre de ato de violência, clandestinidade ou de abuso de poder, mas de uma questão contratual a ser avaliada, tomando em consideração, tanto quanto possível, a vontade das partes e o princípio da função social dos contratos.

4. Agravo de instrumento desprovido e embargos de declaração prejudicados.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como outrora relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SEB - Sistema Educacional Brasileiro S/A (nome fantasia: COC - Jardim Camburi)
contra decisão proferida pelo Plantão da 1ª Região (evento 4014718), que, nos autos de
ação de reintegração de posse
ajuizada em face de
Lanchonete Pontal de Camburi Ltda.
, não conheceu do pleito liminar, sob os fundamentos de “não constatar a presença do requisito de urgência [...], a reclamar sua análise fora do expediente forense regular” e de ser “vedada a reiteração de pedido apreciação em plantão anterior”.

Alega o agravante, no evento 4014448, que:
i)
em 12 de dezembro de 2022, ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor da agravada, distribuída para o Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital (autos nº 5039508-25.2022.8.08.0024);
ii)
em 19 de dezembro de 2022, foi intimado, pelo referido Juízo, para se manifestar acerca de ação renovatória manejada em seu de desfavor pela agravada, em curso no Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital (autos nº 5036317-69.2022.8.08.0024);
iii)
na mesma data (19/12/2022), manifestou-se nos autos da ação de reintegração de posse, informando que as pretensões deduzidas pela agravada na ação renovatória eram incabíveis, na medida em que já extinto o contrato de cessão de uso a título oneroso com ela firmado por prazo determinado, cujo início se deu em 05 de dezembro de 2016 e o término em 04 de fevereiro de 2021, lapso este que, após tratativas extrajudiciais, restou reajustado para 04 de dezembro de 2022;
iv)
o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da ação de reintegração de posse não foi apreciado pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, antes do início do recesso forense, em 20 de dezembro de 2022;
v)
socorreu-se do juízo plantonista do Plantão da 1ª Região, com vistas a obter o julgo de sua pretensão liminar de reintegração de posse;
vi)
em 21 de dezembro de 2022, o magistrado do Plantão da 1ª Região indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o argumento que pleito similar já havia sido apreciado em ação renovatória em trâmite na 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, obstando sua reapreciação em sede de plantão;
vii)
provocou novamente o plantonista, informando-lhe que pleito similar não havia sido objeto de julgamento na dita ação renovatória;
viii)
em 23 de dezembro de 2022, outro magistrado platonista não conheceu do pedido, “por não constatar a presença do requisito de urgência [...], a reclamar sua análise fora do expediente forense regular”, e por ser “vedada a reiteração de pedido apreciação em plantão anterior”;
ix)
insurgiu-se, então, via agravo de instrumento, ao Tribunal de Justiça, ainda durante o plantão, por necessitar urgentemente que a reintegração do espaço fosse concedida, até mesmo para que outra sociedade empresária pudesse assumir a lanchonete antes do início das aulas, em 1º de fevereiro de 2023;
x)
no agravo de instrumento, expôs que o prazo do contrato de cessão de uso a título oneroso estava encerrado desde 04 de dezembro de 2022, sendo evidente, a partir de tal data, o esbulho por parte da agravada, que deveria ser retirada urgentemente do espaço ocupado de forma irregular.

Em 28 de dezembro de 2022, como Desembargadora plantonista, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso (evento 4014719).

Contra tal decisão, foram opostos
embargos de declaração
(evento 4014721), os quais, em 30 de dezembro de 2022, deixaram de ser apreciados pelo Desembargador plantonista Jorge do Nascimento Viana, por entender que o mister caberia a quem viesse relatoriar o agravo de instrumento (evento 4014722).

Findo o período de recesso, os autos foram-me distribuídos por sorteio.

Em 22 de janeiro de 2023, já na condição de relatora, proferi despacho determinando a intimação da Lanchonete Pontal de Camburi Ltda. para que, querendo, oferecesse contrarrazões a ambos os recursos apresentados pelo SEB - Sistema Educacional Brasileiro S/A, a saber: o agravo de instrumento e os embargos de declaração.

Pelo evento 4330508, o Dr. João Baptista da Cunha Neto informou que não detém procuração para patrocinar os interesses da Lanchonete Pontal de Camburi Ltda. em segundo grau, devendo ser ela intimada pessoalmente para contraditar os recursos.

O agravante, no evento 4353097, informou que o Dr. João Baptista da Cunha Neto atua na ação renovatória em curso no Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, e respondeu todas as notificações extrajudiciais trocadas entre as partes desde o ano de 2020, sendo, portanto, o advogado da agravada.

Pois bem. Em consulta ao andamento processual pelo sistema PJE, verifico que a juíza titular da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, em 24 de março de 2023, proferiu decisão nos autos da ação de reintegração de posse nº 5039508-25.2022.8.08.0024, ajuizada pelo agravante em face da agravada, distribuída em 12 de dezembro de 2022, determinando fosse a mesma remetida ao Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, eis que conexa com a ação renovatória que lá tramita sob o nº 5036317-69.2022.8.08.0024, movida pela agravada contra o agravante, cuja distribuição deu-se em 13 de novembro de 2022.

Eis os fundamentos invocados pela magistrada no
decisum
para a redistribuição do feito por conexão:

“[...] é possível concluir que a demanda
sub iudice
guarda conexão com a de n. 5036317-69.2022.8.08.0024, constatação que decorre do fato de que ambas as demandas versam sobre o mesmo contrato, buscando-se manter na posse do mesmo imóvel, tendo, portanto, causa de pedir remota comum.

Assim, as decisões proferidas naquele processo poderão influenciar na esfera das partes, de forma que se mostra adequada a reunião dos processos para julgamento conjunto, evitando-se a prolação de decisões contraditórias (CPC/15, art. 55, §3º).

No que tange à prevenção, verifica-se que, em uma detida análise do andamento processual dos autos de n. 5036317-69.2022.8.08.0024, no sistema PJE, a distribuição deste ocorreu em 13 novembro de 2022, ou seja, pouco mais de um mês antes da distribuição desta demanda (12 de dezembro de 2022), de forma que, nos termos do art. 59 do CPC/15, o juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital do Espírito Santo, deve ser considerado prevento para o julgamento das demandas conexas [...]”.

Já em consulta ao andamento da ação renovatória nº 5039508-25.2022.8.08.0024, em trâmite no Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, constato ter sido proferido um único ato processual, datado de 18 de novembro de 2022, no qual o julgador determinou a citação do ora agravante para o oferecimento de contestação.

Como não houve pronunciamento acerca do pleito liminar deduzido na ação de reintegração de posse nº 5039508-25.2022.8.08.0024 pela 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, para a qual a ação foi originalmente distribuída, tampouco pela 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, para a qual a ação foi redistribuída por prevenção, o que este Sodalício está a sindicar é a decisão proferida pela instância de origem em regime de plantão, que não constatou o requisito da urgência.

Em minha intelecção, sem adentrar no mérito propriamente dito do agravo, é inegável que estava presente o requisito da urgência, a legitimar a atuação do Estado-juiz – em primeiro e segundo graus de jurisdição – em sede de plantão. Afinal, o agravante tinha até o dia 1º de fevereiro de 2023, data de retorno das aulas, para dirimir o imbróglio com a agravada, no que concerne a quem utilizaria o espaço reservado em suas dependências para o funcionamento de cantina.

Feitos esses apontamentos introdutórios, tenho que quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente (
rectius
: o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho), bem como a data da perturbação de sua posse. O possuidor esbulhado tem direito à reintegração se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos nos artigos 560 c/c 561, incisos I a IV, do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Entrementes,
in casu
, não há que se falar na ocorrência de esbulho possessório.

O esbulho que enseja a reintegração de posse, como conceitua Paulo Nader (
in
Direito das Coisas, 7ª edição, Forense, 2016, p. 111) é a “prática de apossamento por violência, ação clandestina ou abuso de confiança. Enquanto a manutenção de posse pretende livrar o possuidor de atos de turbação, a reintegração visa a restituir a posse perdida injustamente”.

As partes contendem não por um litígio genuinamente possessório, mas por divergirem em relação a questões contratuais que – por ostentarem natureza negocial – precisarão ser oportunamente dirimidas em ações ordinárias, e não na estreita via das possessórias.

A ocupação da cantina pela agravada não decorre de ato de violência, clandestinidade ou de abuso de poder, mas da constatação de que a sócia-proprietária da microempresa, durante a pandemia da COVID-19, foi notificada pelo agravante de que seu contrato estaria “suspenso” enquanto não retornassem as aulas presenciais na instituição de ensino.

A agravada, então, que viveu período absolutamente crítico sob o aspecto financeiro naquela etapa de restrições severas em virtude do novo coronavírus, fez a interpretação – juridicamente plausível – de que a suspensão do contrato faria estender no tempo a avença que tinha com o agravante desde 2012, alterando a data do respectivo vencimento contratual de 04 de dezembro de 2022 para 22 de junho de 2023.

Não há, pois, repriso, uma questão possessória a ser dirimida entre as partes, mas nitidamente uma questão contratual a ser avaliada, tomando em consideração, tanto quanto possível, a vontade das partes e o princípio da função social dos contratos.

É bastante razoável que o agravante tenha pretendido solucionar o impasse no período anterior ao término das férias escolares, mas também é bastante razoável que a agravada tenha a oportunidade de funcionar no intento de recompor parte da renda perdida no período da pandemia. Esses interesses não são incompatíveis e poderão ser reequacionados, espero, entre as próprias partes, que são antigas parceiras comerciais.

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
, refutando a pretensão liminar de reintegração de posse deduzida pelo agravante, ainda que por motivo completamente diverso daquele invocado pelo juiz plantonista.

Com o julgamento meritório do agravo de instrumento, reputo
prejudicados
os embargos de declaração, que atacavam supostos vícios da decisão liminar (evento 4014719), ora substituída por acórdão definitivo.

Deixo de acolher a tese ventilada pelo Dr. João Baptista da Cunha Neto no evento 4330508, no sentido de que a agravada deveria ser pessoalmente intimada para o oferecimento contrarrazões. A uma, porque dito causídico representa a agravada na ação renovatória conexa à ação de reintegração de posse, tendo, inclusive, tratado com o agravante das questões relativas ao contrato de cessão de uso a título oneroso. A duas, porque não há que se falar em prejuízo, seja porque referido advogado expôs as contrarrazões da agravada através de "peça de esclarecimento”, seja porque desprovido o agravo de instrumento e prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, ficando
prejudicados
os embargos de declaração, que atacavam supostos vícios da decisão liminar (evento 4014719), ora substituída por acórdão definitivo.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.